Tribunal: TJDFT
Processo: 0016066-37.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0016066-37.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO APELADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO contra sentença de ID 9006645 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do BANCO SAFRA S/A, julgou improcedente o pedido inicial referente à cobrança dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II. Intimado a se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pelo banco apelado no ID 46389660, o apelante informou não ter interesse na composição, conforme manifestação no ID 47717762. Brevemente relatados, decido. A tramitação do processo foi suspensa em decorrência da decisão prolatada pelo Min. Dias Toffoli no RE 591.797/SP, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema 265) e no RE 626.307, Planos Bresser e Verão (Tema 264), com Repercussão Geral, e determinado o sobrestamento dos processos que tratassem da matéria, excluídas as ações em fase instrutória e executiva. Registre-se que o Ministro Relator homologou acordo formulado pelas partes, nos processos paradigmas e os suspendeu pelo prazo de 24 meses para que os interessados aderissem às propostas das instituições bancárias. Entretanto, o Min. Gilmar Mendes, relator dos RE 631.363 e RE 632.212, ressaltou que a decisão de suspensão dos processos proferida pelo Min. Dias Toffoli nos Temas 264 e 265 não atinge as demandas que versam sobre o Plano Collor I e II, e determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória, sendo este o caso dos presentes autos. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final dos temas 284 e 285 pelo STF, ou decisão ulterior deste juízo. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora